Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734831-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: MAURO FRANCOLIN D E S P A C H O Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões aos embargos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator